Tribunal: TJES
Processo: 0009514-72.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009514-72.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VICTOR POLLAK GOMES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. HABTUALIDADE EVIDENCIADA. PENAS. MULTAS EXCESSIVAS. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não há dúvidas de que os réus praticaram os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, estando materialidade e autoria comprovadas pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo, e pelos consistentes depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

2. Circunstâncias concretas que evidenciam a habitualidade na prática delitiva.

3. Não há interesse quanto ao pleito de redução da pena-base ao mínimo legal, já que a pena intermediária não pode ser fixada abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ), situação que também torna inócuo o debate sobre a incidência de outras atenuantes.

4. Considerando que a pena privativa de liberdade e a pena de multa, em regra, devem guardar proporção (salvo se houver justificativa em contrário), devem as penas de multa ser reconduzidas ao mínimo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0009514-72.2020.8.08.0035

APELANTE: JOAO VICTOR POLLAK GOMES, MATHEUS KOBI

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelações interpostas em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha
, que condenou os apelantes
João Victor Pollak Gomes
e Matheus Kobi
pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03
, impondo-lhes, respectivamente, as penas de
11 anos de reclusão e 1.580 dias-multa

e 11 anos de reclusão e 1.450 dias-multa
, ambos em regime inicial fechado.

Ambos os apelantes dizem
a)
não haver provas para a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico, sustentando
b)
fazerem jus à causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Apontam, ainda,
c)
excesso nas penas fixadas.

Ao menos quanto aos itens "a" e "b", os apelos não merecem acolhimento.

De acordo com a
denúncia,
em 21/07/2020, às 21 horas, policiais militares apuravam informações de possível tráfico de drogas e porte de arma de fogo,inclusive com disparos em via pública, que ocorreria em uma casa localizada na Rua Graça Aranha, Bairro Boa Vista I, em Vila Velha. Chegando ao local, os policiais avistaram os apelantes sobre a laje da residência portando ostensivamente uma arma de fogo. Ao notarem a presença dos policias, os recorrentes empreenderam fuga pelos telhados das casas vizinhas, mas foram perseguidos e detidos.

Ainda como se apurou, na laje da residência, foram encontrados:
uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .380, da marca TAURUS, com numeração raspada, estando devidamente municiada com quinze munições e três carregadores devidamente municiados com 10 munições do mesmo calibre, bem como um caderno contendo diversas anotações de tráfico de entorpecentes, além de duzentas e vinte e seis buchas e cinco buchas grandes de substância entorpecentes conhecida como “MACONHA” e dezenove pinos de plásticos da substância entorpecente conhecida como “COCAÍNA”. Também consta que nos locais que os acusados passaram durante a fuga, fora encontrado: uma capa de colete balístico, um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, três aparelhos celulares e R$ 1.352,00 em espécie.

Ao contrário do que
se defende, não há dúvidas de que os réus praticaram os crimes de
tráfico de drogas
e associação para o tráfico
(sendo este último crime o verdadeiro cerne recursal), estando
materialidade
e
autoria
comprovadas pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo, e pelos consistentes depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

Ainda no inquérito,
os policiais militares participantes da diligência que culminou com o flagrante confirmaram a dinâmica dos fatos trazidos na denúncia.

De acordo com as
testemunhas
, que
confirmaram os termos do boletim unificado 42790680:

aos 21 (vinte e um) dias do mês de julho de 2020, diante de várias denúncias de rnoradores do bairro Boa Vista 1 a respeito de ocorrer um frequente tráfico de drogas e crimes contra vida, inconformados com os constantes confrontos pela disputa dos pontos de venda de drogas do bairro, as guarnicões de Forca Tática receberarn denúncia anônima de urn rnorador que, hoje na Rua Graca Aranha, em cima de uma laje, na residência de número 15, e que esses indivIduos estariam portando armas de fogo, inclusive teriam efetuado disparos para o alto, na tentativa de intimidar rnoradores e rivais, um deles seria conhecido pelo alcunha de "Pollaka". Diante da denúncia foi realizada urna operacão pelo 2º Pelotão de Forca Tática do 4º BPM, no bairro Boa Vista 1. Como as guarnicões conhecern bem o setor, foi iniciado o patrulhamento a pé pela Rua Rubens Braga, seguindo ern direcão a Rua Graca Aranha, no local indicado pela denúncia, por ser um dos pontos de venda de tráfico de drogas na região, que estaria em disputa. No mornento em que as equipes chegaram na Rua Graca Aranha, foi visualizado na laje da casa de número 15 dois indivIduos ern posse de arma de fogo, que ao verem a aproximação das equipes tentaram empreender fuga pelos telhados das residências, sendo feito o acompanhamento e a abordagern de dois indivíduos. Foram feitas buscas na laje e localizado em cima de uma telha na residência de núrnero 15, onde os indivIduos forarn abordados com [os materiais ilícitos inidicados na denúncia].

Esclareceram as
testemunhas
, ainda, que:

feito o caminho que é utilizado como rota de fuga pelos indivIduos, nas residências adjacentes corn a autorização de seus respectivos moradores, que afirmaram já não aguentaren a situacão de indivíduos empreenderem fuga por suas residências. Foi encontrado próximo a uma caixa d'água: 01 (uma) capa de colete de cor preta; 01 (urn) simulacro de pistola sem marca ou fabricante aparente; 03 (três) celulares; R$ 1.332 (mil trezentos e trinta e dois reais) em notas trocadas, caracteristica do tráfico de entorpecentes. Ao serem questionados acerca dos materiais ilIcitos encontrados. Que os policiais rnilitares, condutor e prirneira testemunha, não tem dúvidas do envolvirnento de JOAO VICTOR e MATHEUS corn o material ilícito apreendido, bern corno não tern dúvidas que eles estavam envolvidos corn o tráfico de drogas no momento da abordagern policial.

Em juízo, os policiais militares confirmaram a versão.

Segundo o
policial militar Lucas dos Santos Lage:

que se recorda dos denunciados JOÃO e MATHEUS, mas não os conhecia e nem sabia sobre possível envolvimento deles em práticas criminosas. Narra que no dia receberam denúncias de populares do bairro sobre indivíduos armados que efetuaram disparos de arma de fogo, e quando chegaram ao local visualizaram dois indivíduos em cima de uma lage, sendo que no momento que eles o avistaram tentaram empreender fuga, tendo os policiais conseguido adentrar na residência e apreenderam os indivíduos. Afirma que visualizaram os denunciados com armas de fogo, já que estavam com algo nas mãos e fugiram quando avistaram os policiais. Disse que a arma de fogo estava em cima do telhado e a droga estava dentro da residência, sendo que um dos denunciados no momento confirmou que a arma era dele, mas negaram sobre as drogas. Informa que a região do crime é conhecida pelo tráfico de drogas e confirma o depoimento dado na esfera policial, sendo que os dois indivíduos que viu fugindo foram os que foram presos. Afirma que no momento das buscar os moradores permitiram a entrada dos policiais em suas lajes e por isso encontraram o colete.

No mesmo sentido, o
policial militar Marcos Filipe Andrade Cruz:

que uma denúncia chegou de moradores da região próxima insatisfeitos com aquela situação, tendo sido uma denúncia diretamente com a viatura, na qual constava que os indivíduos teriam se instalado nessa residência e estavam impondo a vontade do tráfico naquela região, sendo que naquele dia tinham efetuado disparos. Disse que montaram um cerco e no momento de aproximação foi possível ver dois indivíduos portando arma de fogo em uma laje, e então foi dada a voz de abordagem, tendo sido feito o acompanhamento e abordagem desses indivíduos. Confirma que visualizou um dos indivíduos com a arma de fogo na mão, assim como outros policiais também viram, e a arma foi localizada embaixo de uma telha próxima ao local onde eles estavam. Declara que não houve disparos em relação à abordagem da polícia e que os materiais foram localizados em locais próximos, apenas o colete e o dinheiro ficaram um pouco mais distantes no caminho no qual eles empreenderam fuga. Afirma que durante as buscas todos os moradores permitiram a entrada dos policiais, estando indignados com a situação daquele ponto de tráfico, sendo que na primeira denúncia a pessoa cita o “pollaka”.

Considerando não terem as defesas arrolado nenhuma testemunha que pudesse afastar a narrativa policial, deve-se privilegiar a fé-pública de que é dotada a palavra dos policiais militares
. Aliás, as versões apresentadas individualmente pelos apelantes, apenas em interrogatório judicial (já que exerceram o direito de permanecer em silêncio na fase policial), não são complementares e, acima de tudo, carecem de comprovação.

Prevalecem, assim, as palavras dos policiais militares,
comprovando a presença da droga e dos materiais relacionados à atividade criminosa
, o que leva à conclusão, aliás, de que ambos estavam
habitualmente
ligados para a prática do tráfico. Afora a
grande quantidade de droga apreendida
(inclusive de naturezas distintas), foi encontrado
farto material bélico
(capa de colete balístico, pistola municiada, carregadores municiados) e
anotações relativas ao tráfico
, condutas que, certamente,
não permitem enquadrar os apelantes no conceito de criminosos "de ocasião."
O local era amplamente conhecido pela prática do tráfico, com informações de moradores do bairro, ainda, no sentido de não mais suportarem tal prática próximo de suas residências.

Há, portanto, prova suficiente à condenação de ambos por
tráfico
e, também, por
associação para o tráfico
.

Assim, sem razão os apelantes quando pretendem o reconhecimento
da forma privilegiada do tráfico.
O raciocínio é simples:
a condenação pela prática de associação para o tráfico torna incompatível a benesse
, eis que comprovada a dedicação às atividades criminosas.

Nesse sentido:

Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. - A teor da jurisprudência desta Corte, a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação do paciente à atividade criminosa. (STJ, HC 420.304/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017)

Quanto às penas (item "c"),
diga-se, de início, carecer interesse quanto ao pleito de redução da pena-base ao mínimo legal.

Isso porque, para ambos,
a pena intermediária dos três crimes foi fixada no mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes
(menoridade relativa para ambos e, para João, quanto aos crime de tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, confissão espontânea). Como se sabe, a pena intermediária não pode ser fixada abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ), situação que também torna inócuo o debate sobre a incidência de outras atenuantes.

Não há agravantes para ambos.

Quanto à terceira fase, para o tráfico, já tratei do porquê de não fazerem jus ao tráfico privilegiado.

Há, contudo, reparo a ser realizado
de ofício
quanto às penas de multa.

Embora todas as
penas privativas de liberdade definitivas
, para ambos os apelantes e para os três crimes, tenham sido encontradas no mínimo legal, as
penas de multa
permaneceram acima do mínimo sem nenhuma motivação para tanto. Considerando que as sanções, em regra, devem guardar proporção (salvo se houver justificativa em contrário),
conduzo a penas de multa, também, aos mínimo legal.

Ficam, portanto, estabelecidas as seguintes penas definitivas,
para ambos os apelantes
:

1) tráfico de drogas: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2) associação para o tráfico: 3 anos de reclusão e 700 dias-multa.

3) porte ilegal de arma de fogo de uso restrito: 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na forma do artigo 69 do CP, encontro o cúmulo material em
11 anos de reclusão e 1.210 dias-multa
, cada um mantido no mínimo legal.

O regime inicial permanecerá
fechado
, a teor do artigo 33 do CP.

Sendo assim,
conheço em parte dos recursos para, dando-lhes parcial provimento, readequar, exclusivamente, a pena de multa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.